Tribunal: STF
Processo: RE 177769
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  ALINEA "B"  DO INCISO III DO
ARTIGO  102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O processamento e o conhecimento
do recurso extraordinário interposto com base na alinea "b" do inciso
III do artigo 102 da Constituição Federal pressupoem a transcrição da
decisão  do Plenário da Corte  de origem que implicou a declaração de
inconstitucionalidade, sem o que inexiste o que cotejar para dizer-se
do  acerto  ou  desacerto  da  decisão  atacada.  Precedente: recurso
extraordinário  n. 121.487, julgado  a unanimidade, pelo Pleno, em 23
de  agosto de 1990,  cujo Relator foi  o Ministro Sepúlveda Pertence,
tendo sido o acórdão publicado em 14 de setembro de 1990.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RELATOR - ATUAÇÃO. Esta ocorre
por força do teor dos artigos 38 da Lei n. 8.038/90 e 21, par. 1., do
Regimento Interno. Longe fica de configurar cerceio de defesa decisão
monocratica  que, diante  de reiterados  pronunciamentos de  ambas as
Turmas   do   Tribunal,   resulta  na   negativa   de   seguimento  a
extraordinário que os contraria.